Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-79.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000020-79.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTES: HENRIQUE ALVES CORREIA e outros (3) Advogado(s): VALBERT BARBOSA VAZ, CARLOS MACIEL MENESES DAS VIRGENS, RAUAN DOS SANTOS SOARES, WLADIMIR SILVA CARDOSO, IRINEU BULHOES FIGUEIREDO NOIA CORREIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, CP. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO AO RÉU HENRIQUE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU REINALDO NASCIMENTO, QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. PENAS REDIMENSIONADAS. I. CASO EM EXAME: 1. Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por Henrique Alves Correia, Marcos Nascimento Brito, Reinaldo Nascimento e Nilton Filipe Araújo de Jesus, contra sentença que os condenou pela prática de roubo tentado majorado (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I c/c art. 14, II do CP) e receptação (art. 180, caput, CP), ocorridos em 03 de janeiro de 2023, no Sítio Peniel, zona rural de Gandu/BA. Os apelantes pleiteavam absolvição pela insuficiência probatória ou, subsidiariamente, revisão das penas aplicadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a suficiência das provas para sustentação das condenações por roubo tentado e receptação; (ii) a participação específica de cada réu nos delitos; (iii) a aplicação correta da dosimetria das penas; e (iv) o cabimento de atenuantes e causas especiais de diminuição. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e autoria do crime de roubo tentado encontram-se cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório, incluindo Auto de Prisão em Flagrante, laudos periciais, imagens de videomonitoramento e depoimentos das vítimas e policiais. As imagens são nítidas e evidenciam a dinâmica criminosa: aproximação do veículo em marcha ré, descida de Nilton armado anunciando o assalto, participação de Henrique dando cobertura, enquanto Marcos permanecia como motorista, sendo frustrada a consumação pela reação da vítima Alex César (policial militar). 4. A participação de Reinaldo Nascimento na empreitada criminosa está demonstrada pelo seu comparecimento no local para prestar auxílio na fuga dos comparsas, evidenciando domínio funcional do fato e configurando coautoria. Seu conhecimento do planejamento e a prestação de auxílio indispensável na fase de exaustão demonstram envolvimento pleno na conduta delitiva, afastando a alegação de mero auxílio ocasional. 5. Quanto ao crime de receptação, a materialidade encontra-se comprovada pelo laudo pericial que atestou a origem ilícita do veículo utilizado no crime. A autoria de Marcos, Henrique e Nilton está demonstrada pela confissão de Marcos sobre a aquisição do veículo na "feira do rolo" e pelo uso consciente do bem de origem criminosa na empreitada delitiva. Contudo, inexistem provas suficientes de que Reinaldo tenha praticado qualquer verbo do tipo penal do art. 180, CP, ou tivesse ciência da origem ilícita do veículo. 6. Na dosimetria, reconhecida de ofício a atenuante da menoridade relativa em favor de Henrique Alves Correia (art. 65, I, CP), que possuía menos de 21 anos à época dos fatos. Aplicada também atenuante da confissão em favor de Marcos Nascimento Brito pelo crime de receptação. Mantidas as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo para o roubo, bem como a redução pela tentativa. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recursos parcialmente providos. Negado provimento aos recursos de Henrique Alves Correia, Marcos Nascimento Brito e Nilton Filipe Araújo de Jesus quanto às condenações por roubo tentado. Dado parcial provimento ao recurso de Reinaldo Nascimento para absolvê-lo do crime de receptação (art. 386, V, CPP). Reconhecida de ofício atenuante da menoridade relativa em favor de Henrique. Penas redimensionadas: Henrique - 09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão; Marcos - 11 anos, 08 meses de reclusão; Reinaldo - 10 anos de reclusão; Nilton - 12 anos de reclusão. Regime inicial fechado para todos. Tese: "1. A tentativa de roubo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo em concurso de agentes resta configurada quando demonstradas a materialidade através de laudos periciais e imagens de monitoramento, bem como a autoria pelos depoimentos das vítimas e agentes policiais. 2. Configura coautoria no crime de roubo a participação daquele que, mesmo não executando materialmente o núcleo do tipo, presta auxílio indispensável na fase de planejamento ou exaustão, demonstrando domínio funcional do fato. 3. No crime de receptação, a aquisição de veículo em 'feira do rolo' evidencia a ciência da origem ilícita, sendo necessária prova específica da participação do agente nos verbos do tipo penal." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp 162.772/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.02.2017; STJ, HC 698.166/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1.529.699/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.06.2018; Súmula 545/STJ. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001120-06.2022.8.05.0082, provenientes da Comarca de Gandu/BA, figurando como Apelante(s) HENRIQUE ALVES CORREIA; MARCOS NASCIMENTO BRITO; REINALDO NASCIMENTO E NILTON FILIPE ARAÚJO DE JESUS e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DE OFÍCIO RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NO TOCANTE AO RECORRENTE HENRIQUE ALVES CORREIA, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE REINALDO NASCIMENTO E NEGAR PROVIMENTO AOS DEMAIS RECURSOS. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.